Tribunal: STF
Processo: MS 21098
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-20
Data de publicação: 1991-08-20

Ementa:
MANDADO   DE   SEGURANÇA   COLETIVO   -   PETIÇÃO    INICIAL
DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A
IMPETRANTE E ENTIDADE LEGALMENTE CONSTITUIDA E  EM  FUNCIONAMENTO  HÁ
PELO MENOS UM ANO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA  -  MANDADO
DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
         - A ação de mandado de segurança - ainda  que  se  trate  do
"writ" coletivo, que se submete as mesmas  exigencias  e  aos  mesmos
princípios basicos inerentes ao "mandamus" individual -  não  admite,
em função de sua propria natureza, qualquer dilação probatoria.
         E  da  essencia  do  processo  de  mandado  de  segurança  a
caracteristica de  somente  admitir  prova  literal  pre-constituida,
ressalvadas as  situações  excepcionais  previstas  em  lei  (Lei  n.
1533/51, art. 6. e seu paragrafo único).